Tribunal: TJSP
Processo: 0020389-32.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0020389-32.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado FABIO JOSE CORREIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.250
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0020389-32.2009.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: FABIO JOSÉ CORREIA
RECURSO Embargos de declaração Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022
do novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS,
sob o fundamento de que o acórdão padece de omissão e obscuridade. Insurge-
se contra a aplicação da Súmula no 146 do STJ, alegando não ser possível a
incorporação do valor do auxílio-acidente anterior à base de cálculo do
benefício ora concedido, ante a caracterização de enriquecimento ilícito. Aduz
ainda que, com o advento da Lei no 8.213/91, nos casos em que o segurado já
percebe um auxílio-acidente e é vítima de novo infortúnio, deverá apenas optar
pelo benefício que lhe for mais vantajoso. Tece considerações acerca da
matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar a sua posição.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos
previstos no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria abrangida pelo caso em tela foi devidamente
apreciada em seus aspectos essenciais, havendo de se considerar afastados
os argumentos e disposições legais que não se harmonizam com a
fundamentação.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, foram
expostos os motivos que levaram a turma julgadora a, por votação unânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
dar provimento ao recurso do autor para conceder-lhe novo auxílio-acidente,
cessando o anterior na forma referida no acórdão. Entendeu-se aplicável a
orientação da Súmula no 146 do STJ. Explicitou-se também que os valores
pagos a título do benefício anterior serão compensados a partir da vigência do
novo auxílio-acidente.
Importa destacar que, mesmo após o advento da Lei da
Previdência e das alterações introduzidas pela Lei no 9.032/95, o C. STJ
manteve na íntegra a orientação emanada da sua Súmula no 146,
permanecendo inalterado tal entendimento jurisprudencial, como se observa:
“Após a alteração legislativa supra, esta Corte foi
novamente provocada a se manifestar sobre o tema. No julgamento dos
Embargos de Divergência do Recurso Especial EREsp 120.323/SC, de lavra
do Ministro Hélio Mosimann, ficou assentado que permaneceria, na íntegra, a
orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 146/STJ e no EREsp
128.761/SP, relatado pelo Ministro Costa Leite” (AR 479/SP, 3a Seção, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 14/12/2009, DJe de 03/02/2010).
Na
verdade,
os
presentes
embargos
têm
caráter
infringencial, não se prestando ao reexame da matéria.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital